Tribunal: TJDFT
Processo: 0706106-81.2018.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0706106-81.2018.8.07.0018 APELANTE: TATYANA KOVALEVA MODESTO APELADO: PRESIDENTE DA AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DO DISTRITO FEDERAL TERRACAP, TERRACAP Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista o julgamento do Tema 161 do STF, intimem-se as partes para ciência e manifestação, no prazo de 5 dias. Após, retornem os autos para reapreciação da matéria, nos termos do artigo 1.040, II, do CPC. Brasília, 27 de junho de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora